Tribunal: STF
Processo: AI 63534
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO DE
INDEFERIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE APLICAÇÃO DE
NORMAS ESTADUAIS, SENDO INCABIVEL O RECURSO, DE ACORDO COM A SÚMULA
280. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.